Tribunal: TJDFT
Processo: 0729678-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729678-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: DAYANE CAVALCANTE DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Banco BMG S/A em face da decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual e Indenização movida por Dayane Cavalcante de Abreu em seu desfavor e do Banco Bradesco, que determinou a suspensão dos descontos no contracheque da agravada e de inclusão de seus dados nos órgãos de restrição de crédito ou exclusão, caso existente, sob pena de multa de R$ 2.000,00, por cada ato de descumprimento. Em consulta ao processo originário, verifica-se que foi proferida sentença, na qual foi julgado procedente o pedido exordial para: i) declarar a nulidade do negócio jurídico representado pela Cédula de Crédito Bancário no 71308335, com a consequente restituição das partes ao estado anterior; ii) condenar o réu BMG a restituir à demandante as parcelas indevidamente descontadas de seu contracheque, corrigidas pelo INPC, desde o efetivo desconto e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da última citação realizada nos autos; iii) condenar as rés, solidariamente, a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00, a ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento; iv) obstar à parte ré qualquer tipo de cobrança em desfavor da autora, sob pena de multa de R$ 2.000,00 para cada cobrança, a partir da publicação do julgado. Por conseguinte, foi extinto o feito originário, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Neste cenário, é possível concluir pela perda superveniente do interesse recursal no presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mérito deste agravo de instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC. Proceda a informação deste "decisum" ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator